Tribunal: CARF
Processo: 16561.000006/2006-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16561.000006/2006-65 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-006.949 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
8 de maio de 2024 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
SERONO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. LEI 9.430 DE 1996.
MECANISMO DE COMPARABILIDADE. PREÇOS PRATICADO E
PARÂMETRO.
INCLUSÃO.
FRETE,
SEGURO
E
TRIBUTOS
INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
Operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado) e a
operação entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o preço
parâmetro) devem preservar parâmetros equivalentes. Analisando-se o método
do PRL, a comparabilidade entre preços praticado e parâmetro, sob a ótica do §
6o do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, opera-se segundo mecanismo no qual se
incluem na apuração de ambos os preços os valores de frete, seguros e tributos
incidentes na importação.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. LEI 12.715, DE 2012.
MECANISMO DE COMPARABILIDADE. PREÇOS PRATICADO E
PARÂMETRO.
EXCLUSÃO.
FRETE,
SEGURO
E
TRIBUTOS
INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
Com a Lei no 12.715, de 2012 (conversão da MP no 563, de 2012) o
mecanismo de comparabilidade passou por alteração em relação à Lei no 9.430,
de 1996, no sentido de se excluir da apuração dos preços praticado e parâmetro
os valores de frete, seguros (mediante atendimento de determinadas condições)
e tributos incidentes na importação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior que
negavam provimento ao recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.000006/2006-65
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.949 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000006/2006-65

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente em exercício). Ausentes os conselheiros Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil
de Oliveira Pinto.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1401-005.981, na sessão de 20
de outubro de 2021, nos seguintes termos:
Por aplicação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, com a redação dada pela Lei no
13.988/2020, considerando o empate na votação, dar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os Conselheiros Claudio de Andrade Camerano (relator), Carlos André Soares
Nogueira, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Luiz Augusto de Souza Gonçalves.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. NORMA ANTIELISIVA ESPECÍFICA. ART. 18
DA LEI No 9.430/96. PREVALÊNCIA DO COMANDO DO CAPUT. PREÇO
PRATICADO. EXCLUÍDOS OS VALORES CORRESPONDENTES A FRETES,
SEGUROS E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO AJUSTE
PELO FISCO.
Dentro de toda a sistemática jurídica dos preços de transferência, tratando-se as
importâncias dos fretes, dos seguros e do próprio Imposto de Importação de valores
contratados e pagos em condições de mercado (arm's length), não há fundamento legal
para a sua inclusão do cálculo do preço praticado.
O caput do art. 18 da Lei no 9.430/96 determina que serão considerados no preço
praticado, dedutível na determinação do lucro real (limitado à monta do preço
parâmetro obtida pela adoção dos métodos permitidos) os custos, despesas, e encargos
relativos a bens, serviços e direitos, constantes dos documentos de importação ou de
aquisição, nas operações efetuadas com pessoa vinculada. Assim, mesmo que o texto
original do seu §6o mencione que integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o
valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes
na importação, a única hermenêutica aceitável, inclusive à luz da Lei Complementar no
95/98, é que somente poderão integrar o preço praticado os valores transacionados com
partes vinculadas.
Considerando as regras de preços de transferência como elementos de uma norma
antielisiva específica, a qual tem como objetivo coibir a manipulação da precificação
praticada entre partes relacionadas, visando à obtenção de vantagens fiscais indevidas
em transações internacionais, a sua própria axiologia e finalidade confirmam a
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.949 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000006/2006-65

impossibilidade do cômputo dos valores de fretes, seguros e do Imposto de Importação,
avençados e devidos a partes independentes, no preço praticado - cuja a dedução das
bases tributáveis dos tributos sobre a renda é precisamente o objeto de seu controle.
O litígio decorreu de lançamentos para redução de prejuízo fiscal e base negativa
de CSLL apurados no ano-calendário 2001, a partir da constatação da indevida exclusão dos
valores de frete e seguros, suportados pelo importador, do preço praticado considerado nos
cálculos dos ajustes de preços de transferência. A autoridade julgadora de 1a instância manteve
integralmente os lançamentos (e-fls. 333/342). O Colegiado a quo, por sua vez, deu provimento
ao recurso voluntário, adotando as razões de decidir do Acórdão no 9101-005.767 (e-fls.
465/486).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 10/11/2021 (e-fl. 487) e em
02/12/2021 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 488/507 no qual a
Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
513/518, do qual se extrai:
Divergência: cômputo dos valores relativos a frete, seguro e tributos sobre
importação no preço praticado.
De acordo com o relato dos fatos, este processo trata de autos de infração para ajuste
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, do ano-calendário 2001, na apuração dos
preços de transferência calculados pela metodologia PRL (Preço de Revenda (-) Lucro
de 20%), com o custo CIF, ou seja, com a inclusão, no cálculo, dos valores do frete e do
seguro suportados pelo importador. A Autoridade Julgadora de 1a Instância manteve os
lançamentos, razão pela qual o sujeito passivo apresentou recurso voluntário.
O Colegiado da 1a Turma Ordinária/Quarta Câmara/1a Seção do CARF, por imposição
legal, deu provimento ao recurso. O voto vencedor proferido na decisão recorrida,
apoiando-se em outros julgados do Órgão, consignou que, uma vez que o sujeito
passivo pagou frete, seguro e II para pessoas jurídicas que não pertencem ao seu grupo
econômico, seria óbvio (...) concluir que essas transações não devem se sujeitar à
análise de preços de transferência.(...) Portanto, ao se calcular o preço parâmetro por
meio do PRL, o contribuinte deveria ter como resultado um valor correspondente tão
somente àquele que represente o montante pago à parte relacionada. Ou seja, um valor
excluído de despesas como frete e seguro, pagos a terceiros, e o II, pago à União
Federal.
Registrou que o método PRL20 não se coadunaria com a natureza antielisiva das regras
de preço de transferência, pois a contratação com terceiros impede eventual
manipulação de preços objetivando a transferência de base tributável, estando fora,
portanto, do objetivo da norma! Sua inclusão não teria outro objetivo que apenas o
aumento do preço-parâmetro e diminuição da parcela dedutível
Sintetizou:
Como não entram no cálculo do hipotético “preço-parâmetro”, mas representam
custos efetivos, os valores relativos a frete, seguro e ao imposto de importação,
desde que seu ônus tenha sido do importador/revendedor (ou seja, na modalidade
“FOB”), podem ser integralmente deduzidos para os efeitos de imposto de renda.
Na modalidade CIF, o valor de frete e seguro já está embutido no “preço-
parâmetro”, de modo que não pode ser considerado, novamente, como despesa
dedutível.
[...]
Ademais, a esta altura da exposição, ressaltamos novamente que as regras de
preços de transferência têm a finalidade de coibir a manipulação de preços em
operações entre pessoas jurídicas brasileiras e suas partes consideradas
relacionadas no exterior. Ora, no mais das vezes, os serviços de frete e seguro
são prestados por terceiros não vinculados ao importador brasileiro e, logo, não
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.949 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000006/2006-65

são passíveis de manipulação. Assim, na medida em que somente se sujeitam a
ajustes de preços de transferência os custos que podem ser manipulados, os
valores de frete e seguros pagos a terceiros não devem estar sujeitos às regras de
preço de transferência e, portanto, devem ser integralmente dedutíveis para fins
de apuração do IRPJ e CSLL devidos pelo importador.
E concluiu:
Assim é que, firme nas razões que me levaram a acompanhar o voto acima
reproduzido é que o adoto como razões de decidir, razão pela qual oriento meu
voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
O primeiro paradigma, que pode ser obtido no sítio do CARF e foi confirmado pela 1a
Turma da CSRF, registrou a seguinte ementa, na parte que importa ao exame:
Acórdão no 1302-001.588
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
[...]
FRETE, SEGURO E TRIBUTOS SOBRE IMPORTAÇÃO.
A norma aplicável à época do lançamento expressamente determinava que os
valores relativos ao frete, seguro e tributos sobre importação compusessem o
preço-praticado (§ 6 o do art. 18 da Lei 9.430/96). Sendo o PRL um método
facultativo e presuntivo é lógico que cabe ao contribuinte analisar quando é
vantajoso a sua aplicação.
Este paradigma apreciou lançamentos de IRPJ e CSLL atinentes ao ano-calendário
2008, em que foram promovidos ajustes nas bases de cálculo desses tributos
concernentes às regras de preços de transferência - método PRL. A Fiscalização
constatou que a contribuinte se utilizou do valor FOB para calcular o preço praticado,
quando o correto seria o valor CIF (valor FOB acrescido de seguro e frete) + II
(Imposto de Importação), conforme estabelece o § 6o do artigo 18 da Lei no 9.430/96.
Neste caso, diferentemente do que deduziu o acórdão recorrido, o paradigma decidiu
que as despesas com frete, seguro e tributos devem compor o preço-praticado, pois
assim expressamente dispunha o § 6 o do art. 18 da Lei 9.430/96. Observou que o
método PRL é opcional e presuntivo. Assim, o método PRL presume um preço
parâmetro a partir do preço de revenda menos uma margem fixa de lucro
predeterminada em lei, mas que, por outro lado, sendo presuntivo, ele é facultativo,
podendo o contribuinte sempre optar pelo PIC ou pelo CPL.
Registrou que o legislador, ao fixar as condições desse método facultativo e presuntivo,
em um primeiro momento, expressamente determinou que os valores relativos ao frete,
seguro e tributos sobre importação compusessem o preço-praticado, conforme § 6 o do
art. 18 da Lei 9.430/96 e que caberia ao contribuinte analisar se seria vantajosa a sua
aplicação.
Como se vê este paradigma, apreciando o mesmo dispositivo legal, deduziu tese em
sentido inverso daquela adotada no acórdão recorrido, sendo apto a caracterizar a
divergência jurisprudencial.
O paradigma seguinte também pode ser compulsado no sítio do CARF, foi confirmado
pela CSRF e adotou, na matéria ora analisada, a seguinte ementa:
Acórdão no 1402-001.403
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
[...]
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.949 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000006/2006-65

PREÇO PRATICADO. EXCLUSÃO DO VALOR CORRESPONDENTE A
FRETES, SEGUROS E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
CLÁUSULA CIF.
Como decorrência de expressa disposição legal (§ 6o do art. 18 da Lei no 9.430,
de 1996, antes do advento da Lei no 12.715, de 2012) e da necessidade de se
comparar grandezas semelhantes, o valor do frete, seguro e tributos incidentes na
importação devem compor o preço praticado, quer nas operações com cláusula
CIF (valor constante dos documentos de importação), quer nas operações com
cláusula FOB (ônus suportado pelo importador).
O paradigma apreciou autos de infração de IRPJ e CSLL, por meio dos quais exigiu-se
do sujeito passivo ajustes adicionais nas bases de cálculo desses impostos, referentes ao
ano-calendário de 2007, relativos a preço de transferência. A fiscalização identificou
incorreções na utilização do Método dos Preços Independentes Comparados (PIC) e do
Método do Preço de Revenda menos Lucro – margem de 20% (PLR20) para
comprovação dos preços de transferência em relação a operações de importação de
produtos de empresas coligadas destinados à revenda. O preço praticado pela
fiscalização foi calculado de acordo com os custos FOB, acrescido dos valores de fretes,
seguros e Imposto de Importação.
Ainda, no que toca à parcela de produtos importados de empresas coligadas no referido
período, para qual a contribuinte originalmente aplicou o método PLR20, a fiscalização
adicionou aos preços praticados nas respectivas operações as despesas incorridas com o
pagamento de frete, seguro e Imposto de Importação, para fins de comparação com os
preços-parâmetro.
No voto vencedor proferido no paradigma o redator assinalou que os valores relativos a
frete, seguro e imposto de importação devem compor a apuração do preço praticado,
uma vez que compõem também o preço parâmetro, em razão do disposto no § 6o do art.
18 da Lei no 9.430/96, com a redação vigente à época dos fatos.
Registrou que, para fins de preço de transferência, a comparação entre preço praticado e
preço parâmetro deve se dar a partir de grandezas semelhantes, de modo que, se os
valores de frete, seguro e tributos incidentes na importação são computados na apuração
do preço de revenda, e o que se deseja é apurar o preço parâmetro em patamares
similares aos mesmos bens ou serviços adquiridos no Brasil e de partes independentes,
necessariamente o custo do frete, seguro e os tributos não recuperáveis de importação
deverão ser considerados, porque deve haver simetria na comparação.
Este paradigma demonstra que sobre situação fática similar, o Colegiado deduziu
interpretação em sentido contrário àquela encampada pelo acórdão recorrido, o que
caracteriza a divergência jurisprudencial.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso
Especial, interposto pela Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a seguinte
questão: cômputo dos valores relativos a frete, seguro e tributos sobre importação
no preço praticado.
A PGFN demonstra a divergência jurisprudencial em face dos paradigmas no
1302-001.588 e 1402-001.403, e conclui que:
Patente, portanto, a divergência jurisprudencial. O Colegiado a quo entende que os
valores de frete, seguro e tributos incidentes na importação não devem compor o preço
praticado. Em sentido diametralmente oposto, a Segunda Turma da Terceira Câmara e a
Segunda Turma da Quarta Câmara, ambas da Primeira Seção do CARF, entendem que
os valores de frete, seguro e tributos incidentes na importação devem compor o preço
praticado.
Uma vez evidenciada a divergência jurisprudencial sobre a interpretação a ser dada ao §
6o do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, passa-se a demonstrar doravante as razões pelas
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.949 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000006/2006-65

quais merece ser adotado o entendimento exarado nos paradigmas, reformando-se,
assim, o v. acórdão ora recorrido. (destaques do original)
No mérito, transcreve o referido dispositivo legal e argumenta:
No ponto de vista da Fazenda Nacional, o § 6o do art. 18 determina que o frete, o seguro
e os tributos incidentes sobre a importação devem integrar o custo da operação
controlada (o “preço praticado”), para efeito de aferição da dedutibilidade. Nessa linha
de raciocínio, o § 6o estabelece uma exceção ao regime definido pelo caput do art. 18,
no sentido de incluir na apuração da dedutibilidade valores que não decorrem de
operações efetuadas com partes vinculadas, isto é, o frete e o seguro cujo ônus tenha
sido da empresa brasileira e o imposto de importação.
Na ótica dos contribuintes, a regra assegura a dedutibilidade automática dos gastos com
frete, seguro e imposto de importação, uma vez que constituem parcelas pagas a partes
independentes e, portanto, são insuscetíveis de manipulação com vistas à transferência
de lucros ao exterior. Por consequência, essas parcelas não poderiam ser incluídas no
preço praticado para a comparação com o preço parâmetro apurado pelo PRL, sob pena
de se restringir a dedutibilidade de custos incorridos em operações de mercado.
A argumentação dos contribuintes pode ser desdobrada nos seguintes termos:
1) O controle dos preços de transferência tem como finalidade evitar a
transferência indireta de lucros ao exterior, o que ocorre por intermédio da
manipulação de preços em transações praticadas entre partes vinculadas.
2) As parcelas referentes ao frete, seguro e imposto de importação são pagas a
partes independentes.
3) Logo, essas parcelas não estão submetidas ao controle dos preços de
transferência, pois não há possibilidade de manipular os seus preços com o
intuito de transferir lucros ao exterior.
No plano puramente abstrato, a argumentação é irreparável. Todavia, ao ser cotejada
com o texto legal e, sobretudo, com a sistemática do PRL, o raciocínio apresenta três
graves inconsistências.
Em primeiro lugar, essa interpretação esvazia por completo o § 6o do artigo 18 da Lei no
9.430, transformando-o numa redundância no ordenamento jurídico. Isso porque,
muito antes da Lei no 9.430/96, a dedutibilidade dos custos relativos a frete, seguro e
tributos incidentes na importação era assegurada pela legislação tributária, nos termos
do artigo 13 do Decreto-Lei no 1.598/77 (art. 289 do RIR/99). De fato, a regra sempre
foi a dedutibilidade dessas parcelas, razão pela qual não haveria qualquer necessidade
de se garantir a sua dedução na disciplina normativa dos preços de transferência. Em
suma: a dedutibilidade automática dos valores do frete, do seguro e do imposto de
importação já estaria assegurada, independentemente da existência do § 6o do art. 18 da
Lei no 9.430/96.
Além disso, a regra inserida no § 6o não tem o objetivo de excluir do controle dos
preços de transferência as parcelas relativas ao frete, ao seguro e ao imposto de
importação, em face do pagamento a partes independentes. Com efeito, não parece ter
sido essa a intenção do legislador ao editar o § 6o, considerando que o caput do art. 18,
por si só, já seria suficiente para restringir o controle dos preços de transferência às
operações praticadas com partes ligadas, in verbis:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes
dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa
vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até o valor que não
exceda ao preço determinado por um dos seguintes métodos: [...] (grifos nossos)
Dessa forma, não haveria razão para se excluir determinadas parcelas pagas a partes
não-vinculadas do controle dos preços de transferência, tendo em vista que, por força do
próprio caput do art. 18, o referido controle está limitado às operações efetuadas com
pessoas vinculadas.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.949 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000006/2006-65

Constata-se, portanto, que a interpretação dos contribuintes transforma o § 6o do art. 18
da Lei no 9.430/96 em uma regra absolutamente inócua e desnecessária no ordenamento
jurídico. Em última análise, se a intenção do legislador era restringir o controle dos
preços de transferência às operações com partes ligadas e assegurar a dedutibilidade do
frete, do seguro e do imposto de importação (por serem pagos a pessoas independentes),
o caminho mais razoável seria simplesmente omitir a regra inserida no § 6o do art. 18 da
Lei no 9.430. Enfim, o entendimento dos contribuintes contraria a máxima segundo a
qual “a lei não contém palavras inúteis”.
Na visão da Fazenda Nacional, por outro lado, o § 6o não se traduz numa regra inócua,
limitada a repetir mandamentos expressos no sistema jurídico. Na realidade, trata-se de
verdadeira exceção ao regime delimitado pelo caput do art. 18, no sentido de integrar ao
custo da operação controlada os valores de frete, seguro e imposto de importação, ainda
que decorrentes de transações com pessoas independentes. Em outras palavras, o § 6o
impõe, excepcionalmente, que determinadas parcelas pagas a partes não-vinculadas (e,
portanto, insuscetíveis de manipulação) devem integrar o controle dos preços de
transferência.
A segunda inconsistência na argumentação dos contribuintes reside na desconsideração
da ideia de comparabilidade, traço essencial na sistemática dos preços de transferência.
Como se sabe, o controle dos preços de transferência é efetivado através da comparação
entre a transação realizada pelas partes associadas e uma transação de mercado,
efetuada por partes independentes. Em linhas gerais, a comparação pode recair sobre os
preços praticados nas respectivas operações, ou sobre as margens de lucro utilizadas
pela empresa vinculada e por terceiro independente.
Na legislação brasileira, a comparação entre preços é a base dos métodos PIC e PVEx,
ao passo que a comparação entre as margens de lucro fundamenta os métodos PRL,
CPL, PVA, PVV e CAP, com uma peculiaridade: compara-se a margem de lucro
praticada na transação controlada com a margem pré-estabelecida pelo legislador,
presumindo-se que esta seria a margem de lucro utilizada por terceiros independentes. 1
Assim, no caso do PRL, o preço praticado na importação controlada será integralmente
dedutível, desde que a empresa brasileira observe a margem de vinte ou sessenta por
cento na revenda, em consonância à Lei no 9.430/96.
Registre-se, por oportuno, que os métodos não foram definidos pelo legislador de forma
aleatória, sem qualquer preocupação com a prática do mercado. Na realidade, os
métodos previstos na Lei no 9.430/96 refletem os métodos clássicos de precificação
adotados pelas empresas. Por exemplo, o método CPL é inspirado no modelo markup
sobre os custos, enquanto o PRL se aproxima da metodologia de formação do preço
baseada na aplicação da margem de contribuição sobre o preço líquido de venda do
produto. A lógica subjacente à previsão legal dos métodos é bem esclarecida por Luís
Eduardo Schoueri, in verbis: 2
“5.1.8.1 Com efeito, foi de presunção relativa que se valeu o legislador para
sustentar que terceiros independentes utilizam-se dos métodos previstos
legalmente, para compor o próprio preço, por razões estabelecidas pelo próprio
mercado.
5.1.8.2 A presunção legal, para ser aceita, deve ter um elevado grau de
probabilidade. Vale, aqui, o raciocínio: como um terceiro independente costuma
fixar seus preços? É razoável admitir que ele parta da prática de mercado, ou
seja, que ao fixar seus preços, ele investigue preços de seus concorrentes. Do
mesmo modo, é razoável admitir que ele busque fixar seus preços partindo de
seus custos e a eles adicionando certa remuneração ou, pelo contrário, tendo um
preço de venda fixado pelo mercado, recuse-se a adquirir produtos para revenda

1 Trata-se de presunção relativa, na medida em que as margens estabelecidas pelo legislador podem ser modificadas
de ofício ou a pedido do contribuinte, nos termos do art. 20 da Lei no 9.430/96.
2 SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de Transferência no Direito Tributário Brasileiro. 2. ed. rev. e atual. São Paulo:
Dialética, 2006. p. 73-74.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.949 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000006/2006-65

que não lhe assegurem margem de lucro adequada. Tal o raciocínio, baseado na
experiência, que fundamenta as presunções que dão base aos métodos
desenvolvidos para a apuração dos preços segundo o princípio arm ́s lenght.
5.1.8.2.1 Há, com efeito, uma grande semelhança entre os métodos fixados pelo
legislador e os métodos clássicos ensinados pela Administração de Marketing
para a fixação dos preços de uma empresa.
5.1.8.2.2 O método CPL e o PRL assemelham-se ao mais simples dos métodos de
precificação, que é chamado por Kotler de Cost-Plus Pricing, onde o
empresário fixa seu preço de olho na margem de lucro a ser atingida. Outro
método de precificação que pode se assemelhar ao PRL ou ao CPL é o
Breakeven Pricing ou Target Profit Pricing. Já o PIC assemelha-se ao método
de Competition-based Pricing, no qual o empresário baseia-se na concorrência
para fixar seus preços.”
Considerando que a comparabilidade está na base do controle dos preços de
transferência, a aplicação eficaz dos métodos de controle pressupõe que a transação
realizada entre as partes vinculadas e a operação parâmetro sejam comparáveis, vale
dizer, as grandezas devem ser equivalentes, no intuito de viabilizar uma comparação
adequada.
Entretanto, essa característica não é levada em conta pelos contribuintes, uma vez que o
seu entendimento distorce a comparação entre o preço praticado e o preço parâmetro
apurado segundo o PRL. De fato, a não-inclusão do frete, do seguro e do imposto de
importação no preço praticado implica a comparação entre um “preço praticado FOB” e
um “preço parâmetro CIF”, tendo em vista que aquelas parcelas compõem o custo de
aquisição do produto importado e, portanto, estão inseridas no parâmetro calculado a
partir do preço de revenda desse produto.
Explica-se. Na metodologia do PRL, o ponto de partida para a determinação do preço
parâmetro é o preço de revenda do produto, do qual subtrai-se os descontos
incondicionais concedidos, os impostos e contribuições incidentes sobre as vendas, as
comissões e corretagens pagas, além da margem de lucro bruto de 20% ou 60% (e o
valor agregado no País). O resultado obtido representa o custo dedutível do produto
importado (“preço parâmetro”), o qual deve ser comparado com o custo constante no
documento de importação (“preço praticado”).
Como visto, as parcelas de frete, seguro e imposto de importação integram o custo de
aquisição do bem importado, conforme o art. 13 do Decreto-Lei no 1.598/77. Por outro
lado, é cediço que, em condições normais de mercado, o preço de revenda de um
produto é composto pelo seu custo de aquisição e por uma margem de lucro bruto, a
qual deve ser suficiente para cobrir as despesas operacionais e a remuneração da
empresa. Desse modo, ao se subtrair a margem de lucro bruto do preço de revenda,
atinge-se justamente o custo de aquisição do produto – no qual estarão incluídos os
valores de frete, seguro e imposto de importação, tratando-se de bem importado.
Percebe-se, nessa linha de raciocínio, que as parcelas de frete, seguro e imposto de
importação sempre integram o preço parâmetro apurado com base no método PRL, na
medida em que compõem o custo de aquisição do produto e, por inerência, repercutem
no seu preço de revenda. Cabe pontuar que o raciocínio está fundamentado nas
operações efetuadas em “condições normais de mercado”, isto é, em revendas com
finalidade lucrativa. Certamente, pode haver situações excepcionais nas quais os custos
de aquisição do produto não são repassados em sua totalidade ao preço de revenda (por
exemplo, vendas efetuadas abaixo do custo para liquidação de estoque). Não obstante, a
interpretação normativa deve ser norteada pelo que ocorre ordinariamente, de modo que
tais exceções servem apenas para confirmar a regra, que é a inclusão dos custos de
aquisição no preço de revenda da mercadoria.
Logo, para viabilizar a comparação com o preço parâmetro influenciado pelos
valores do frete, seguro e imposto de importação, é imprescindível que esses
valores também integrem os custos constantes no documento de importação, ou
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.949 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000006/2006-65

seja, tais parcelas devem ser incluídas no preço praticado pelas partes associadas,
sob pena da comparabilidade restar prejudicada.
Dito por outro modo, o “preço parâmetro CIF” deve necessariamente ser comparado
com o “preço praticado CIF”, de forma a assegurar a equivalência entre os termos da
comparação. Em sentido inverso, a comparabilidade também poderia ser garantida
mediante a utilização do “preço parâmetro FOB” versus o “preço praticado FOB”, por
intermédio da exclusão do frete, seguro e imposto de importação no cálculo do preço
parâmetro. Entretanto, o legislador optou claramente pela primeira via, ao determinar
que tais parcelas “integram o custo, para efeito de dedutibilidade...” (§ 6o). Aliás,
cumpre sublinhar que a expressão deve ser interpretada em harmonia ao caput do art.
18, ou seja, o § 6o impõe que o frete, seguro e imposto de importação integrem o custo
constante no documento de importação, i.e., esses valores devem compor o preço
praticado pelas partes vinculadas, para fins de controle dos preços de transferência.
Nesse sentido, vale mencionar a seguinte passagem do voto proferido pelo Conselheiro
Wilson Fernandes Guimarães no Acórdão no 105-16.711, em que foi adotado o
entendimento ora exposto:
“Como (a nosso ver, acertadamente) ressaltou a autoridade fiscal, quando se
trata de aplicação de métodos de preços de transferência, o cuidado que se deve
ter (na consideração ou não do frete, seguros e tributos incidentes na
importação na determinação do custo de importação) diz respeito a
possibilidade de se distorcer os termos da comparação que se pretende
empreender. Foi exatamente nesse sentido que a Instrução Normativa n° 243, de
2002, tratando do que denominou de normas comuns aos custos na importação,
esclareceu que, verbis: [...]
Alega também a recorrente que a IN 38/97 permitiu ao contribuinte escolher
entre incluir ou não o frete, seguro e tributos na composição dos custos dos bem.
Permissa venia, não nos parece que essa seja a melhor exegese que se pode
extrair da leitura do caput do artigo 4° e do parágrafo 4° do citado ato
normativo, pois, como já dissemos, a inclusão ou não de tais valores associa-se
às condições de comparabilidade. Provasse a recorrente que na determinação
dos seus preços de revenda não fez repercutir os dispêndios em comento,
acreditamos que ganharia plausibilidade tal argumentação, porém, na
inexistência de tal comprovação, a suposição decorre do que é tecnicamente
correto, qual seja, a de que nos preços de revenda praticados encontram-se
embutidos os gastos incorridos na importação do produto.” (grifos nossos)
A lógica subjacente à interpretação aqui defendida é sintetizada nos seguintes termos
por Luís Eduardo Schoueri: 3
“7.10.1.5.3 Assim, para tornar possível a comparação (entre o preço praticado
na transação controlada e o preço parâmetro obtido pelo cálculo do método) a
lei estaria determinando que deveriam integrar o custo constante do documento
de importação as despesas de frete, seguro e tributos, aproximando-se, dessa
forma, do custo registrado na contabilidade.
7.10.1.5.4 Note-se que um terceiro independente procuraria obter a mesma
margem de lucro com a revenda do bem, independentemente de ser nacional ou
importado (admitindo-se que sejam bens idênticos ou similares). É razoável,
portanto, admitir que o valor do bem nacional, em condições de mercado, deve
ser igual ao valor do bem importado devidamente nacionalizado, ou seja,
acrescido das despesas de frete, seguro e tributo incorridas. Nesse sentido,
adotando-se o conceito contábil de custo, é razoável dizer que o custo contábil
do bem nacional deve ser igual ao custo contábil do bem importado (aí
compreendidos o frete, seguro e tributos), já que é a esse custo que se acrescerá
a margem de lucro arm ́s lenght para chegar-se ao preço de revenda.

3 Op. cit. p. 182-183.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.949 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000006/2006-65

7.10.1.5.5 Adotando-se tal interpretação, ter-se-ia, ainda, que a legislação
brasileira, nesse aspecto, iria ao encontro das diretrizes da OCDE, a qual,
através de seus Guidelines para preços de transferência, estabelece que a
margem de lucro do método PRL não deve considerar os custos associados com
a aquisição do bem, confira-se: [...]
7.10.1.5.6 Como já notado, ainda que sejam desprovidas de força normativa
imediata no Brasil, as diretrizes da OCDE foram reconhecidas explicitamente
na exposição de motivos da Lei no 9.430/96 como seu fundamento básico. Deve-
se admitir, portanto, que a Lei no 9.430 e tais diretrizes estariam em perfeita
consonância nesse aspecto, caso adotado o entendimento das autoridades
fiscais.”
Por fim, é importante destacar que a argumentação dos contribuintes consubstancia um
“falso problema”. Como registrado, alega-se que os gastos com frete, seguro e tributos
incidentes sobre a importação não poderiam integrar o preço praticado pelas partes
vinculadas, sob pena de se limitar a dedutibilidade de valores pagos a partes
independentes, em contrariedade ao objetivo do controle dos preços de transferência.
Ressalte-se, no entanto, que a inclusão de frete, seguro e tributos aduaneiros no preço
praticado, para fins de comparação com o preço parâmetro apurado pelo PRL, não
implica qualquer limitação à dedutibilidade dessas parcelas, traduzindo-se em
técnica de neutralização voltada para possibilitar a comparação entre grandezas
equivalentes.
Como exposto, os valores de frete, seguro e imposto de importação repercutem no preço
parâmetro calculado pelo PRL, majorando o limite de dedutibilidade do custo do bem
importado. Em compensação, essas parcelas devem ser incluídas no preço praticado na
transação controlada, com a finalidade de neutralizar o aumento correspondente no
preço parâmetro. Note-se que a inclusão das parcelas no preço praticado simplesmente
anula a majoração do preço parâmetro causada pela influência das mesmas parcelas. Por
outro giro, o preço praticado é majorado na mesma proporção do aumento provocado no
preço parâmetro pelos valores de frete, seguro e imposto de importação, com o escopo
de assegurar a comparabilidade entre ambos.
Isso não significa, todavia, que a inclusão do frete, seguro e imposto de importação no
preço praticado implicaria uma “restrição na dedutibilidade” dessas parcelas. É que o
limite de dedutibilidade (o preço parâmetro) também é majorado em valores
correspondentes, em face da repercussão das mesmas parcelas no custo de aquisição e
no preço de revenda do produto. Infere-se, portanto, que as despesas com frete, seguro e
impostos incidentes sobre a importação são integralmente dedutíveis, na medida em que
a inclusão no preço praticado tem como contrapartida o aumento proporcional do preço
parâmetro.
Em suma: a interpretação do art. 18, § 6o, da Lei no 9.430/96 defendida pela Fazenda
Nacional apenas neutraliza a majoração do preço parâmetro decorrente da influência de
frete, seguro e imposto de importação no preço de revenda do bem importado, no intuito
de viabilizar a comparação entre grandezas equivalentes. Por consequência, não há que
se cogitar em “restrição de dedutibilidade” de despesas pagas a terceiros independentes,
uma vez que tais despesas continuam sendo dedutíveis, sem qualquer prejuízo ao
contribuinte.
Cumpre reiterar, nesse passo, que o raciocínio parte da constatação de que os valores de
frete, seguro e imposto de importação integram o custo de aquisição do produto e, dessa
forma, repercutem no preço de revenda, como ocorre em condições normais de
mercado. Na hipótese do preço de revenda não ter sido influenciado por aquelas
parcelas, por força de situação especial, cabe ao contribuinte demonstrá-la e, assim,
requerer a não-inclusão correspondente no preço praticado, mantendo-se a comparação
entre termos equivalentes (“preço praticado FOB” X “preço parâmetro FOB”).
Portanto, na hipótese do contribuinte não incluir os gastos com frete, seguro e imposto
de importação no preço praticado, tampouco demonstrar que as parcelas não
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.949 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000006/2006-65

repercutiram no preço de revenda (e, por consequência, no preço parâmetro), tais
valores devem ser incluídos no preço praticado para fins de assegurar a comparação
adequada com o preço parâmetro calculado pelo Método PRL. (destaques do original)
Pede, assim, que o recurso especial seja admitido e provido para reformar o
acórdão recorrido, no quesito objeto da presente insurgência.
Antes de ser cientificada, a Contribuinte apresentou contrarrazões em 24/11/2022
(e-fls. 520/533) nas quais defende o não conhecimento do recurso fazendário, porque não
realizado o cotejo analítico com os paradigmas, vez que transcrita apenas suas ementas. Cita
precedente da CSRF sem indicar o número do acórdão, para afirmar que também aqui não foi
realizado o competente cotejo analítico entre os fundamentos e as situações de fato de cada caso
concreto que ampararam a conclusão do acórdão recorrido e dos acórdãos supostamente
divergentes. E adiciona:
Isso porque, o cerne da discussão travada nesses autos está em definir se os valores
do frete, seguro e tributos incidentes na importação devem ou não compor o preço
praticado nas operações realizadas com pessoas independente/não vinculadas.
Portanto, não basta “comparar” a conclusão adotada pelos acórdãos supostamente
divergentes sem demonstrar o contexto em que a conclusão foi adotada, para confirmar
se os fundamentos adotados para tal conclusão são de fato divergentes.
Fato é que os trechos dos acórdãos paradigmas colacionados pela Fazenda
Nacional não são capazes de esclarecer se os casos julgados se referem a operações
com pessoas jurídicas independentes/não vinculadas. Ou seja, a Fazenda Nacional
não foi capaz de demonstrar que os acórdãos paradigmas analisaram a inclusão
(ou não) dos valores de frete, seguro e tributos incidentes na importação sobre o
preço praticado sob a mesma ótica da hipótese dos autos, qual seja, tratar-se de
operações realizadas com pessoas não vinculadas.
Em verdade, a partir da leitura dos trechos colacionados no Recurso Especial somente é
possível concluir que os acórdãos paradigmas analisam a matéria sob ótica distinta
daquela realizada pelo acórdão recorrido. Isso porque, os acórdãos paradigmas
defendem a inclusão dos valores de frete, seguro e impostos no preço praticado, com o
objetivo de conferir comparabilidade entre o preço praticado e o preço parâmetro, para
fins de preço de transferência, o que não é contestado pelo acórdão recorrido, na medida
em que entende pela inclusão dos referidos custos no preço praticado, porém, limita tal
sistemática às operações realizadas com pessoas vinculadas, em atenção ao caput
do art. 18, da Lei n.o 9.430/96. Ou seja, não foi demonstrada a similitude fática!!
(destaques do original)
No mérito, afirma que as alegações da Fazenda Nacional não merecem prosperar
porque:
De plano, registra-se que, no caso concreto, os custos com frete e seguros na importação
decorrem de contratação entre a Recorrida e pessoas NÃO vinculadas, hipótese em que,
de acordo com as regras de Preço de Transferência, deve considerar, para fins de preço
praticado, o valor FOB – Free on Board, no qual não recai valores de frete e seguro.
Além disso, destaca-se que as operações praticadas pela Recorrente são atípicas e não
podem ser tratadas como operações realizadas em condições normais de mercado, eis
que não possuem qualquer possibilidade de negociação arms lenght, e, por conseguinte,
uma subsunção às regras de Preço de Transferência.
Uma vez fixadas as premissas fáticas do caso concreto, a Recorrida passa a demonstrar
a ausência de correlação entre os argumentos apresentados pela Fazenda Nacional e o
caso concreto.
Para tanto, pede vênia para, invertendo-se a ordem da linha de defesa adotada em sede
de Recurso Especial, demonstrar que a “técnica de neutralização” defendida pela
Recorrente não seria aplicável à hipótese dos autos pelos próprios fundamentos da
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.949 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000006/2006-65

Fazenda Nacional, configurando, por sua vez, verdadeira limitação à dedutibilidade dos
valores do frete, seguro e tributos aduaneiros prevista na legislação, conforme defendido
em sede de Recurso Voluntário.
Veja que a Fazenda Nacional sustenta que a inclusão dos valores do frete, seguro e
tributos incidentes na importação nas operações realizadas pela Recorrida, ou seja, com
pessoas não vinculadas se justifica pela mera técnica de neutralização voltada para
possibilitar a comparação entre grandezas equivalentes.
Para defender que as operações realizadas com pessoas não coligadas devem ser
controladas para fins de comparabilidade entre o preço praticado e o preço parâmetro, a
Fazenda Nacional ampara-se na seguinte constatação: “os valores de frete, seguro e
imposto de importação integram o custo de aquisição do produto e, dessa forma,
repercutem no preço de revenda, como ocorre em condições normais de mercado”.
No entanto, ciente da deficiência do seu próprio racional, que desconsidera as
particularidades de cada caso, a Recorrente complementa: “Na hipótese do preço de
revenda não ter sido influenciado por aquelas parcelas, por força de situação
especial, cabe ao contribuinte demonstrá-la e, assim, requerer a não-inclusão
correspondente no preço praticado, mantendo-se a comparação entre termos
equivalentes (“preço praticado FOB” X “preço parâmetro FOB”)”.
Ou seja, quando o preço de revenda não for influenciado pelos custos de importação,
como ocorre na hipótese dos autos, o método a ser utilizado no preço praticado é o
mesmo adotado pela Recorrida, qual seja, o valor FOB – Free on Board, no qual não
recai valores de frete e seguro.
Ora, a Recorrida demonstra desde a sua Impugnação a distorção no cálculo do preço
parâmetro defendido pela Fazenda Nacional em razão da atipicidade de sua atividade.
Isso porque, o próprio Estado restringe sua atuação no mercado, não possuindo qualquer
possibilidade de negociação arms lenght, e, por conseguinte, uma subsunção às regras
de Preço de Transferência.
Fato é que a Recorrida não detinha margem de negociação para revender seus
produtos, uma vez que estava adstrita a um preço regulado pela Câmara de
Medicamentos – CAMED, e vendia parte de seus produtos para o Governo por meio de
licitação sem margem de alteração de preço e ainda possuía um limite máximo
para revenda.
Além disso, no ano de 2001, a que se reportam os fatos objeto da autuação fiscal, por
exemplo, os custos de importação dos bens revendidos aumentaram à razão de 27,04%,
em virtude de variação cambial, com apreciação da cotação do dólar frente à moeda
nacional, inflando o Preço Praticado entre a Recorrida e a sua vinculada no exterior
Em tais condições é impraticável alcançar uma paridade econômico-financeira
compatível com os padrões de mercado, ou seja, a disposição legal que limita seus
preços de revenda faz com que não seja possível formar seu preço de maneira a atender
uma margem compatível com o mercado e à própria legislação de Preços de
Transferência, de forma que as operações atípicas também não poderiam ser utilizadas
para a apuração do Preço Parâmetro.
Portanto, a inclusão dos custos de frete, seguro e tributos aduaneiros no cálculo do preço
praticado, com base em premissas advindas de “condições normais de mercado”, jamais
pode ser aplicável à hipótese dos autos, em que as operações realizadas são atípicas.
Nessa mesma linha de pensar, se não é verdade que a Recorrida “evidentemente”
considerou, na formação do preço de revenda, todos os custos, inclusive os de frete,
seguro e tributos incidentes na importação, não há que se falar em qualquer violação à
sistemática dos preços de transferência e a ideia de comparabilidade, justificada na
necessidade de comparar valores equivalentes, o que não se configura neste caso.
Uma vez demonstrado que a hipótese dos autos não contempla a pretensão da
Recorrente de ver incluído no cálculo do preço praticado nas operações realizadas pela
Recorrida os valores do frete, seguro e tributos incidentes na importação, pela própria
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.949 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000006/2006-65

hipótese de exceção por ela defendida, passe-se a demonstrar que a interpretação
conferida pela Fazenda Nacional ao texto legal não merece prosperar.
Como visto, no caso concreto, os custos com frete e seguros na importação decorrem de
contratação entre a Recorrida e pessoas NÃO vinculadas, hipótese em que, de acordo
com as regras de Preço de Transferência, deve considerar, para fins de preço praticado,
o valor FOB – Free on Board, no qual não recai valores de frete e seguro.
Essa é a sistemática prevista no art. 18, caput, da Lei n.o 9.430/964, por meio do qual o
legislador estabeleceu que os custos de importação sujeitos ao controle de preços de
transferência estão delimitados às "operações efetuadas com pessoa vinculada".
E, à luz do art. 11, inciso III, alínea “c”, da Lei Complementar n.o 95/985, os parágrafos
apenas expressam aspectos complementares à norma enunciada no caput, de forma que
não podem alterar o seu alcance, como pretende fazer crer a Fazenda Nacional, ao
sustentar que o § 6o teria o propósito de se destinar às operações realizadas com pessoas
não vinculadas, em sentido contrário ao campo de alcance do caput.
Portanto, nas hipóteses em que os referidos custos são pagos a terceiros, sem qualquer
vinculação, como ocorre no caso concreto, não há que se falar em controle de preços de
transferência. Isso porque, como bem fundamentou o acórdão recorrido, reportando-se
ao posicionamento firmado por esta própria CSRF, por ocasião do julgamento realizado
em 08/09/2021, em que foi prolatado o acórdão n.o 9101-005.767 (o qual, por sua vez,
fez referência aos acórdãos n.os 1402-002.814, de 24/01/2018), a natureza antielisiva
das regras de preço de transferência, cujo objetivo é coibir a manipulação de preços
entre pessoas jurídicas brasileiras e suas partes consideradas relacionadas no exterior,
não pode atingir operações realizadas com terceiros.
Ao contrário do que sustenta a Fazenda Nacional, a interpretação conferida pela
Recorrida e encampada pelo voto condutor do acórdão recorrido não torna as
disposições contidas no § 6o, do art. 18, da Lei n.o 9.430/96 letra morta. Em verdade, o
que torna letra morta o referido dispositivo é a própria interpretação conferida pela
Recorrente, pois, ainda que não se reconheça a delimitação realizada no caput do
referido dispositivo, destinado exclusivamente às operações realizadas com empresas
vinculadas, qual seria o propósito do legislador em incluir na sistemática dos preços de
transferência, cujo objeto central é, repita-se, coibir a manipulação dos preços a partir da
transferência das bases tributáveis, operações em que não é possível ocorrer
manipulação?
Ora, a interpretação sistemática da norma só permite entender que a redação do § 6o do
art. 18, da Lei n.o 9.430/96 pretende apenas reforçar a necessidade de incorporar ao
custo de aquisição outros gastos além do preço de aquisição do produto, delimitando tal
necessidade, obviamente, aos custos incorridos diretamente com pessoas coligadas e
não aqueles pagos a terceiros, que fogem ao escopo das regras do preço de
transferência, este, sim, objeto de comparabilidade.
Nesse contexto, não é verdade que a edição da Lei 12.715/2012 e da IN RFB no
1.312/2012 teve o objetivo de alterar a sistemática dos preços de transferência para que

4 “Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes dos documentos de
importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na
determinação do lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes métodos:”

5 “Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, observadas, para esse
propósito, as seguintes normas:
(...)
III - para a obtenção de ordem lógica:
(...)
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo e as
exceções à regra por este estabelecida;”

Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.949 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000006/2006-65

as despesas com frete, seguro e tributo incidente na importação deixassem de integrar o
preço praticado. Trata-se, em verdade, de uma norma de natureza interpretativa.
Basta realizar uma leitura atenta da exposição de motivos da Lei n.o 12.715/12 para
perceber que a alteração introduzida no § 6o, do art. 18, da Lei n.o 9.430/96
objetivou afastar quaisquer dúvidas acerca da não inclusão no cálculo do preço de
transferência dos valores de frete e seguro, quando praticados com PESSOAS
NÃO VINCULADAS, justamente porque tais valores não são suscetíveis de
manipulação empreendida com o intuito de alterar a base tributária brasileira e,
por isso, não podem ser objeto de controle através do preço de transferência. Veja-se:
“56. A medida proposta também visa a aperfeiçoar a legislação aplicável ao
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ e à Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL no tocante a negócios transnacionais entre
pessoas ligadas, visando a reduzir litígios tributários e a contemplar hipótese
e mecanismos não previstos quando da edição da norma, atualizando-a para o
ambiente jurídico e de negócios atual. Destarte, a legislação relativa aos
controles de preços de transferência aplicáveis a operações de importação,
exportação ou de mútuo, empreendidas entre entidades vinculadas, ou entre
entidades brasileiras e residentes ou domiciliadas em países ou dependências
de tributação favorecida, ou ainda, que gozem de regimes fiscais
privilegiados, restará atualizada e aperfeiçoada com as alterações propostas.
57. Os artigos 38 a 42 deste projeto de Medida Provisória promovem
alteração na legislação de preços de transferência que trata de controles
realizados a fim de coibir manipulações de valores em operações de
importações ou exportações, ou, ainda, de juros pagos ou recebidos pelas
entidades brasileiras, em sede de operações realizadas com pessoas
classificadas como vinculadas ou situadas em países ou dependência de
tributação favorecida, ou com entidades que gozem de regimes fiscais
privilegiados. Tais manipulações visam a transferir lucros para países com menor
imposição tributária sobre a renda e, consequentemente, sofrer uma menor
tributação no país de origem (...)”.
Portanto, as operações realizadas pela Recorrida, praticadas com pessoas não vinculadas
fogem ao escopo das normas de preço de transferência, de forma que a pretensão da
Recorrente de manter a inclusão dos custos com frete e seguro, não tem outro propósito
senão distorcer o real Preço Praticado, inflando-o descabidamente. (destaques do
original)
Requer, nestes termos, a inadmissibilidade do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, ou, no mérito, negado provimento ao aludido recurso, para manter
integralmente o v. Acórdão n° 1401.005.981.
Cientificada, a Contribuinte reiterou e ratificou as contrarrazões antes
apresentadas (e-fls. 545/546). Em sustentação oral adicionou outras objeções ao conhecimento
do recurso fazendário, sem, contudo, referi-las no memorial apresentado por ocasião da sessão
de julgamento.

Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
O recurso especial da PGFN deve ser conhecido com fundamento nas razões do
Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.949 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000006/2006-65

Isto porque as objeções da Contribuinte, dirigidas à falta de demonstração
analítica do dissídio jurisprudencial, não merecem acolhida.
Primeiro porque a demonstração já restaria validamente apresentada mediante
transcrição de excertos do voto condutor do acórdão recorrido e da ementa dos paradigmas que,
contrariamente ao aqui decidido, afirmam que a norma aplicável à época do lançamento
expressamente determinava que os valores relativos ao frete, seguro e tributos sobre importação
compusessem o preço-praticado (paradigma no 1302-001-588) e que como decorrência de
expressa disposição legal (§ 6o do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, antes do advento da Lei no
12.715, de 2012) e da necessidade de se comparar grandezas semelhantes, o valor do frete,
seguro e tributos incidentes na importação devem compor o preço praticado, quer nas
operações com cláusula CIF (valor constante dos documentos de importação), quer nas
operações com cláusula FOB (ônus suportado pelo importador) (paradigma no 1402-001.403.
De toda a sorte, veja-se que a PGFN destacou excertos do voto condutor do
primeiro paradigma, em especial o que assim menciona:
Segundo, o legislador ao fixar as condições desse método facultativo e presuntivo, em
um primeiro momento, expressamente determinou que os valores relativos ao frete,
seguro e tributos sobre importação compusessem o preço-praticado (§ 6 o do art. 18 da
Lei 9.430/96). Ora, em se tratando de um método facultativo e presuntivo é lógico que
cabe ao contribuinte analisar quando é vantajoso a sua aplicação
Da mesma forma que no lucro presumido, presume-se as despesas e custos, para apurar
o lucro; no PRL, presume-se a margem de lucro, para se apurar o custo do bem
importado (preço-parâmetro). Note-se, porém, que o preço de revenda é real, pois deve
ser aquele informado na escrita contábil do contribuinte, assim sendo, esse preço de
revenda é impactado por todos os custos do contribuinte, inclusive pelo valor do frete,
seguro e tributos sobre importação. Assim, é sim importante que tais valores (frete,
seguro e tributos) sejam incluídos no preço-praticado, para que não fique comprometida
a comparabilidade entre preço-parâmetro e preço-praticado.
Ou seja, enquanto os outros Colegiados do CARF compreendem que a lei, antes
das alterações trazidas pela Lei no 12.715/2012, expressamente determina que o valor de frete,
seguro e tributos incidentes na importação devem compor o preço praticado, o Colegiado a quo
vislumbrou espaço interpretativo para admitir a exclusão destas parcelas do preço praticado.
E, embora a Contribuinte tenham arguido circunstâncias específicas de sua
operação – mormente por não deter margem de negociação para revender seus produtos, uma
vez que estava adstrita a um preço regulado pela Câmara de Medicamentos – CAMED, e vendia
parte de seus produtos para o Governo por meio de licitação sem margem de alteração de preço
e ainda possuía um limite máximo para revenda – fato é que o voto condutor do acórdão
recorrido não invocou estas especificidades, pois apenas adotou as razões de decidir expressas
pelo ex-Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, no Acórdão no 9101-005.767, exarado em face
de recurso especial de pessoa jurídica atuante em outro ramo de atividade – Goodyear do Brasil
Produtos de Borracha Ltda – tomando por premissa fática o que genericamente ocorre em litígios
da presente espécie: o frete e o seguro, e por óbvio também o imposto de importação, não foram
negociados e pagos a pessoa vinculada ao contribuinte no exterior.
Adicione-se, por oportuno, que o voto vencido do acórdão recorrido também
validou a interpretação da legislação tributária adotada no lançamento e nos paradigmas
mediante mera transcrição de excertos dos precedentes no 1301-002.417, 9101-003.910 e 1201-
005.170, novamente sem adentrar a qualquer especificidade fática que pudesse existir no caso
presente.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.949 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000006/2006-65

Diante de tais circunstâncias, a demonstração de que os paradigmas afirmam a
obrigatória observância da determinação legal em quaisquer circunstâncias é suficiente para
caracterização do dissídio jurisprudencial.
Esclareça-se, por oportuno, que, em sustentação oral, o patrono da Contribuinte
deduziu outras objeções ao conhecimento do recurso especial fazendário, sem nem mesmo
consigná-las no memorial apresentado por ocasião do julgamento, limitando este à mesma
arguição deduzida em contrarrazões e acima enfrentada.
Assim, como esclarecido na sessão julgamento, será enfrentado apenas o
questionamento compreendido na exposição feita, consistente em dessemelhança jurídica entre
os julgados comparados, vez que o presente caso estaria sob regência da Instrução Normativa
SRF no 38/97, distintamente dos paradigmas editados em face de períodos de apuração já
alcançados pela Instrução Normativa SRF no 243/2002.
De fato, tem-se que a presente exigência se refere ao ano-calendário 2001 e que,
em recurso voluntário, argumentou-se ter prevalecido nesta CSRF, na vigência da Instrução
Normativa SRF no 38/97, o entendimento de que os valores relativos ao frete e ao seguro não
devem compor o custo de aquisição do importador brasileiro para fins de cálculo de preço de
transferência. Contudo, embora o relatório do acórdão recorrido vincule a presente exigência ao
disposto na Instrução Normativa SRF no 38/97, mediante transcrição do que decidido em 1a
instância de julgamento, o Colegiado a quo decidiu a questão aqui suscitada transcrevendo o
voto condutor do precedente no 9101-005.767, editado em face de exigência posterior a 2002,
fundamentada na Instrução Normativa SRF no 243/2002.
Assim, cumpriria à Contribuinte ter oposto os necessários embargos de declaração
para esclarecimento desta omissão, ou mesmo obscuridade, acerca de sua pretensão de invalidar
o lançamento com fundamento no que dispunha a Instrução Normativa SRF no 38/97. Nos
termos em que fundamentado o provimento dado ao recurso voluntário, os paradigmas
apresentados pela PGFN são validos para evidenciar a divergência jurisprudencial a ser
solucionada.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso especial da PGFN.

Recurso especial da PGFN - Mérito
No mérito, o recurso especial da PGFN deve ser provido com base nas razões
declaradas por esta Conselheira no precedente no 9101-005.767, cujo voto vencedor foi adotado
no acórdão recorrido.
Como registrado no referido precedente, no âmbito de dissídios semelhantes
estabelecidos na vigência da Instrução Normativa SRF no 243/2002, este Colegiado tinha posição
firmada contrariamente à pretensão dos sujeitos passivos minimamente desde o Acórdão no
9101-002.424, de 17 de agosto de 2016, cujo voto condutor do ex-Conselheiro André Mendes de
Moura foi reiterado nos julgados subsequentes e acompanhado por esta Conselheira, integrando
a maioria qualificada deste Colegiado, no Acórdão no 9101-004.8326, nos termos seguintes:

6 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio
(suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiram
na matéria os Conselheiros Livia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Junia Roberta Gouveia
Sampaio e Caio Cesar Nader Quintella.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.949 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000006/2006-65

Para discorrer sobre a matéria fretes, seguros e impostos no preço praticado para fins
de comparação com o preço parâmetro, cabe transcrever a redação do art. 18, da Lei
no 9.430, de 1996, caput e § 6o, dada antes da alteração promovida pela Lei no 12.715,
de 2012, transcrito na sequência:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes
métodos:
I - Método dos Preços Independentes Comparados - PIC: [...]
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: [...]
III - Método do Custo de Produção mais Lucro - CPL: [...]
(...)
§ 6o Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro,
cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação.
Primeira constatação é que a comparabilidade é o valor principal a ser tutelado na
matéria atinente aos preços de transferência. E, recusar a aplicação da comparabilidade
é o mesmo que ignorar o princípio do arm's length. A operação entre pessoas vinculadas
(no qual se verifica o preço praticado) e a operação entre pessoas não vinculadas, na
revenda (no qual se apura o preço parâmetro) devem preservar parâmetros equivalentes.
E, quanto ao caso em análise, concernente aos valores de frete, seguros e tributos
incidentes na importação, só dois mecanismos podem ser seguidos: (1) incluindo-se na
apuração dos preços praticado e parâmetro os valores de frete, seguros e tributos
incidentes na importação, ou (2) excluindo-se na apuração dos preços praticado e
parâmetro os valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
Precisamente nesse contexto se justifica a existência do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430,
de 1996, porque apresenta um tratamento diferente daquele previsto na regra geral para
a apuração do custo contábil pelo art. 13 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977:
Art 13 - O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda
compreenderá os de transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte
e os tributos devidos na aquisição ou importação.
§ 1° O custo de produção dos bens ou serviços vendidos compreenderá
obrigatoriamente:
a) o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou serviços
aplicados ou consumidos na produção, observado o disposto neste artigo.
Não há coincidência na construção do sistema de tributação.
Como regra geral de dedutibilidade, incluem-se os de transporte e seguro até o
estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou importação.
Por isso, a legislação de preços de transferência, para buscar um parâmetro de
comparação adequado entre preço praticado e preço parâmetro, teve que expressamente
se manifestar, por meio do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430, de 1996, para esclarecer que
a regra geral de dedutibilidade não seria aplicável. Ou seja, para fins de apuração do
preço de transferência, os valores de frete, seguro e tributos incidentes na importação
não são dedutíveis, devendo integrar o custo.
Portanto, como se pode observar, a redação do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430, de 1996
consagra o mecanismo de inclusão, na apuração dos preços praticado e parâmetro, dos
valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
Inclusive, a IN SRF no 243, de 2002, não vacila sobre o entendimento:
Art. 4o (...)
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.949 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000006/2006-65

§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, calculado
com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao preço praticado na
importação os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa
importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na importação.
Em suma, sob a égide do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, não restam dúvidas sobre o
assunto: integram o custo (apuração do preço praticado), para efeito de dedutibilidade
(registra-se a exceção à regra geral disposta no art. 13 do Decreto-Lei no 1.598, de
1977), o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos
incidentes na importação.
E não há que se falar que a nova redação dada pela Lei no 12.715, de 2012, teria alterado
tal entendimento.
Pelo contrário, confirmou que a comparabilidade sempre foi o valor principal a ser
tutelado. Basta observar nova redação dada ao § 6o em debate, e ao novel § 6o-A:
§ 6o Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do inciso II
do caput, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, desde
que tenham sido contratados com pessoas: (Redação dada pela Lei no 12.715, de
2012)
I - não vinculadas; e (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
II - que não sejam residentes ou domiciliadas em países ou dependências de
tributação favorecida, ou que não estejam amparados por regimes fiscais
privilegiados. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 6o-A. Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do
inciso II do caput, os tributos incidentes na importação e os gastos no
desembaraço aduaneiro. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
Primeiro, ao se revogar a redação antiga do § 6o, elimina-se a restrição colocada ao
preço praticado aplicável sobre a regra de dedutibilidade geral do art. 13 do Decreto-Lei
no 1.598, de 1977. Ou seja, passa-se a permitir a exclusão dos valores de frete, seguro e
tributos na importação na apuração do preço praticado. Ou seja, os dispêndios voltam a
seguir a regra geral e passam a ser dedutíveis.
E, na mesma medida, com a nova redação do § 6o e o novo § 6o-A, determina-se que na
apuração do preço parâmetro pelo método PRL, não serão mais considerados os valores
de frete, seguro (mediante atendimento de determinadas condições) e tributos na
importação na apuração do preço praticado.
Ora, no ordenamento anterior à redação da Lei no 12.715, de 2012, o § 6o dirigia-se ao
preço praticado, e estabelecia exceção à regra geral de dedutibilidade, determinando
pela inclusão dos valores de frete, seguro e tributos na importação, vez que, na
determinação do preço parâmetro, tais dispêndios eram considerados. Como já dito, a
comparabilidade se operava mediante o mecanismo de inclusão dos valores de
frete, seguro e tributos na importação na determinação dos preços praticado e
preço parâmetro.
Por sua vez, com a redação da Lei no 12.715, de 2012, operacionalizou-se caminho
inverso. O § 6o e § 6o-A dirigem-se ao preço parâmetro. Revoga-se a restrição à regra
de dedutibilidade geral (art. 13 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977), ou seja, na
determinação do preço praticado passa a ser permitida a exclusão dos valores de frete,
seguro e tributos na importação. E, precisamente por isso, a nova redação do § 6o e § 6o-
A determina que passam a não integrar a apuração do preço parâmetro os valores de
frete, seguro e tributos na importação. A comparabilidade passa a ser operada
mediante o outro mecanismo: a exclusão dos valores de frete, seguro e tributos na
importação na determinação dos preços praticado e preço parâmetro.
Preservada, portanto, a comparabilidade entre os preços parâmetro e praticado.
Portanto, não há reparos a fazer na autuação fiscal em relação à matéria.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.949 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000006/2006-65

Enfim, registre-se que, com o presente julgamento, restam concluídos os litígios
referentes aos presentes autos e processos administrativos no 16327.001.448/2006-00 e
16561.000.197/2008-27.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso especial da
Contribuinte para a matéria “impossibilidade de inclusão dos valores de frete e seguro,
contratados com terceiros (partes independentes), no cálculo do ‘preço praticado’ pelo
contribuinte, para fins de apuração do preço parâmetro pelo método PRL”, e, no mérito,
na parte conhecida, negar-lhe provimento. (destaques do original)
Esclareça-se que o voto vencido do acórdão recorrido rejeita todos os argumentos
renovados em recurso voluntário pela Contribuinte, inclusive adotando as razões de decidir de 1a
instância que apreciou as outras questões abordadas pela Recorrente. O voto vencedor, por sua
vez, apenas refuta o argumento acerca do qual foi demonstrado o dissídio jurisprudencial pela
Fazenda Nacional. Assim, inexistindo questionamentos da Contribuinte quanto aos demais temas
apreciados em seu desfavor, nem mesmo embargos de declaração opostos contra o acórdão
recorrido, não há porque se cogitar de retorno dos autos ao Colegiado a quo. A reforma do
acórdão recorrido pleiteada pela PGFN deve se dar, como requerido, no ponto de insurgência, e
disto resulta o restabelecimento das reduções de prejuízos fiscais e bases negativas no período
autuado.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da
PGFN.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Fl. 565
DF CARF MF
Original